Tribunal: TJDFT
Processo: 0705287-15.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso se condiciona à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 619, do CPP).
2. Mesmo para fins de prequestionamento, o acolhimento dos embargos de declaração está condicionado à ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 619 do CPP.
3. Inexiste omissão ou obscuridade no acórdão embargado, quando verificado que os temas trazidos na apelação criminal foram devidamente enfrentados.
3.1. O acórdão expressamente manifestou entendimento no sentido de que se o depoimento prestado pela vítima na fase inquisitorial é firme, harmônico e se encontra corroborado pelas demais provas carreadas aos autos, deve ser prestigiado em detrimento da alteração de depoimento por ela promovida em Juízo.
4. Evidenciado o propósito do embargante no revolvimento das provas, com vista a modificar o conteúdo do julgado, do qual não se conformou, o que não se mostra cabível por meio da via estreita dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.